Tribunal: TJPA
Processo: 0006865-98.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006865-98.2016.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLENE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006865-98.2016.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:

MARLENE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DOS ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006865-98.2016.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:

MARLENE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DOS ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos de Ação Execução Fiscal, julgou improcedentes os Embargos e extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme abaixo transcrito:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os Embargos à Execução e decreto extinto o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do CPC.

Sem custas ao embargante, eis que assistido pela Defensoria Pública, fazendo-se presumir-se sua hipossuficiência, ficando isente do pagamento de custas processuais, com base no Art. 5º, LXXIV, CF/88.

Sem honorários (Súmula 421 STJ).

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença à execução fiscal que originou os presentes embargos e arquivem-se.”

Irresignado, o fisco estadual recorreu da decisão acima transcrita, argumentando, em suas razões recursais, que o Magistrado não estipulou os honorários de sucumbência, aplicando erroneamente a Súmula 421 do STJ, haja vista que a responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa é a parte sucumbente e, não, a Defensoria Pública na qualidade de Curador Especial. Assim, em atenção ao Princípio da Causalidade, postula a reforma da sentença no sentido de condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Apelante. (ID 11817557 – fls. 1/11).

Contrarrazões apresentadas em ID 11817557 – fls. 14/16.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, entendendo
pela falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise, eximiu-se de opinar (ID 13448210 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual

.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação de Embargos à Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito.

Entendo assistir razão ao apelante. Senão vejamos.

O reconhecimento da gratuidade da justiça não isenta a parte vencida ao ressarcimento das custas antecipadas e honorários advocatícios do patrono do vencedor, ainda que houvesse a comprovação de hipossuficiência financeira do apelado.

No caso dos autos, considerando que a parte recorrida está representada pela Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, presume-se, como bem firmado pelo Juízo de origem a condição de hipossuficiência econômica. No entanto, conforme entendimento sustentado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 249.003 ED, relator Min. Edson Fachin, voto do Min. Roberto Barroso, P, j. 09/12/2015, DJE 93 de 10/05/2016), são devidos os honorários de sucumbência, ficando suspensa a sua exigibilidade enquanto perdurasse o estado de carência.

Ou seja, se com a prova da hipossuficiência não se afasta a a condenação em honorários sucumbenciais, igual tratamento deve ser conferido ao apelado, no caso, revel e citado por edital, cuja defesa operou-se por meio do exercício da atividade de Curador Especial pela Defensoria Pública.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, alterando a sentença para condenar a apelada/executada ao pagamento de honorários de sucumbência, que estabeleço em 10% (dez por cento) do valor da execução, ficando suspensa a exigibilidade, eis que, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, presume-se o estado de carência.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relator

Belém, 22/05/2024